Tribunal: STF
Processo: Pet 30
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-14
Data de publicação: 1976-10-14

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
NA NOTIFICAÇÃO A QUE ALUDE O ARTIGO 25 DA LEI 5.250/67, A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SE CINGE À DECLARAÇÃO DE QUE SÃO, OU NÃO, SATISFATÓRIAS AS EXPLICAÇÕES DO NOTIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, POR NÃO SE HAVER MANIFESTADO SOBRE SE ESTARIA PRESCRITO O DIREITO DE QUEIXA OU DE REPRESENTAÇÃO.
EMBARGOS NÃO RECEBIDOS.